Tribunal: TJBA
Processo: 0384323-90.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0384323-90.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DION LUCIANO VITAL - EPP

Advogado(s)
:
JAMIL MUSSE NETTO, JAIR COSTA DE ALMEIDA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: ERBE INCORPORADORA 037 S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. ARTIGO 299 DO CÓDIGO CIVIL. EXONERAÇÃO DO DEVEDOR PRIMITIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. CONFISSÃO DE DÍVIDA EXPRESSA COM QUITAÇÃO AO DEVEDOR ORIGINAL. ALEGAÇÃO DE INSOLVÊNCIA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apelação Cível interposta contra sentença que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva da primeira ré em ação de cobrança, excluindo-a do polo passivo e condenando apenas a segunda ré ao pagamento de valores referentes a serviços de fornecimento de portas, vidros e basculantes para empreendimento imobiliário.

2. Conforme dispõe o artigo 299 do Código Civil, é facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava.

3. No caso em exame, houve expressa confissão de dívida pela PETRAM CONSTRUTORA LTDA, constando do documento a expressa quitação concedida pelo credor (apelante) ao devedor primitivo (apelado), não sendo devido por este "nenhum outro valor, seja a que título for, que tenha como origem o contrato".

4. A alegação de insolvência da devedora que assumiu a dívida, pressuposto para a não exoneração do devedor primitivo, não foi comprovada pelo apelante no momento da assunção da dívida, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes, conforme determina o art. 265 do Código Civil, não havendo nos autos elementos que indiquem a manutenção de responsabilidade solidária após a formalização da assunção de dívida.

6. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n°. 0384323-90.2013.8.05.0001
, originários da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, figurando como
Apelante, DION LUCIANO VITAL - EPP e como Apelada, ERBE INCORPORADORA 037 S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA